Tribunal: TRF3
Processo: 5025225-47.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
689/1006)

5025225-47.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025225-47.2020.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: IRON SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO RAFAEL TOLEDO MARTINS - SP256760-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES CRIVELARO DE SOUZA - SP214970-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO DE SOUZA - SP211620-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO, IRON SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO DE SOUZA - SP211620-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE RODRIGUES CRIVELARO DE SOUZA - SP214970-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO GARCIA COLLANTES - SP494651-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO RAFAEL TOLEDO MARTINS - SP256760-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIELE DOS SANTOS - SP313611-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. REGISTRO PROFISSIONAL. ATIVIDADE BÁSICA. EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA. INEXIGIBILIDADE DE INSCRIÇÃO. ANUIDADES. FATO GERADOR. INSCRIÇÃO NO CONSELHO. CANCELAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento às apelações, mantendo sentença que reconheceu a inexigibilidade de registro de empresa de segurança privada junto ao Conselho Regional de Administração, bem como fixou a devolução parcial de anuidades e reconheceu a sucumbência recíproca.

O agravante sustenta a obrigatoriedade de registro de empresas que exercem atividades de gestão e fornecimento de mão de obra, com fundamento legal e jurisprudencial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se empresa cuja atividade principal consiste na prestação de serviços de segurança privada está obrigada ao registro no Conselho Regional de Administração.III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigatoriedade de registro em conselho profissional é determinada pela atividade básica da empresa, nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/1980, sendo irrelevantes atividades acessórias ou instrumentais.

A atividade de segurança privada, ainda que envolva gestão de pessoal, não se enquadra como atividade típica de administração, pois a gestão constitui atividade-meio.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que o registro somente é exigível quando a atividade-fim da empresa corresponder às atribuições privativas do profissional de administração.

Inexistente correlação entre a atividade exercida e aquelas previstas na Lei no 4.769/1965, é inexigível a inscrição no Conselho Regional de Administração.

Nos termos do art. 5o da Lei no 12.514/2011, o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, independentemente do efetivo exercício da atividade profissional.

A manutenção voluntária do registro enseja a exigibilidade das anuidades enquanto não houver pedido de cancelamento, sendo indevida a cobrança apenas após a formalização do pedido de baixa.

O pedido de cancelamento do registro produz efeitos imediatos, sendo indevida a exigência de quitação de débitos como condição para sua efetivação.

Configurada sucumbência recíproca, é cabível a condenação proporcional em honorários advocatícios, com majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A decisão monocrática observou os limites do art. 932 do CPC, não havendo ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento às apelações. Honorários advocatícios majorados em 1%.

Tese de julgamento: “1. A obrigatoriedade de registro em conselho profissional é definida pela atividade-fim da empresa, sendo irrelevantes atividades-meio. 2. Empresas de segurança privada não estão obrigadas ao registro no Conselho Regional de Administração quando sua atividade principal não envolve atribuições privativas de administrador. 3. Após a Lei no 12.514/2011, o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, independentemente do exercício da atividade. 4. O pedido de cancelamento de registro produz efeitos imediatos, sendo indevida a cobrança de anuidades posteriores. 5. A sucumbência recíproca autoriza a fixação e majoração de honorários advocatícios em grau recursal.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.839/1980, art. 1o; Lei no 4.769/1965, arts. 2o, 14 e 15; Lei no 12.514/2011, art. 5o; CPC, arts. 85, §11, 932 e 1.021, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgREsp no 1.251.998/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 08.03.2018; STJ, REsp no 1.330.279/BA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.12.2014; STJ, REsp no 1.338.942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 03.05.2017; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp no 1.298.516/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09.04.2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.10.2020; TRF3, ApCiv 5016175-55.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 08.09.2025; TRF3, ApCiv 5005674-98.2022.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 26.04.2024; TRF3, ApCiv 5031449-64.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 14.11.2023; TRF3, AI 5014133-34.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 05.08.2023; TRF3, ApCiv 5004581-77.2020.4.03.6102, Rel. Des. Fed. André Nabarrete Neto, j. 03.08.2023; TRF3, ApCiv 0022555-60.2021.4.03.6303, Rel. Des. Fed. Leila Morrison, j. 09.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025225-47.2020.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: IRON SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO RAFAEL TOLEDO MARTINS - SP256760-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES CRIVELARO DE SOUZA - SP214970-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO DE SOUZA - SP211620-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO DE SOUZA - SP211620-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE RODRIGUES CRIVELARO DE SOUZA - SP214970-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO GARCIA COLLANTES - SP494651-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO RAFAEL TOLEDO MARTINS - SP256760-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIELE DOS SANTOS - SP313611-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO, IRON SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual negou provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo-se a sentença prolatada.

Sustenta o CRA/SP, em síntese, a existência de respaldo legal e jurisprudencial para que se obrigue as empresas que desenvolvem a atividade de gestão e o fornecimento de mão de obra ao registro no Conselho.

O efeito modificativo está presente no recurso, requerendo, ademais, a reconsideração do decisum, ou, se houver siso em mantê-la, que se apresentem as razões do agravo à Colenda Turma para julgamento.

Com contraminuta, vieram conclusos os autos para julgamento.

É o sucinto relatório.

VOTO

De início, observa-se que o artigo 932, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (III) e negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (IV).

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada:

Primeiramente, quanto à necessidade de registro do autor perante o CRA/SP, a Lei no 6.839/1980 dispõe que o registro de empresas nos conselhos profissionais, se dará em função da atividade básica:

Art. 1o O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

A Lei n.o 4.769/65, que regula o exercício da profissão de Administrador, após alteração dada pela Lei n.o 7.321/85, dispõe em seu artigo 2o sobre as competências privativas de tais profissionais:

Art 2o A atividade profissional de Técnico de Administração será exercida, como profissão liberal ou não, VETADO, mediante:

a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior;

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e contrôle dos trabalhos nos campos da administração VETADO, como administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração de material, administração financeira, relações públicas, administração mercadológica, administração de produção, relações industriais, bem como outros campos em que êsses se desdobrem ou aos quais sejam conexos;

A obrigatoriedade do registro no conselho de classe respectivo está prevista nos artigos 14 e 15:

Art 14. Só poderão exercer a profissão de Técnico de Administração os profissionais devidamente registrados nos C.R.T.A., pelos quais será expedida a carteira profissional.

§ 1o A falta do registro torna ilegal, punível, o exercício da profissão de Técnico de Administração.

§ 2o A carteira profissional servirá de prova para fins de exercício profissional, de carteira de identidade, e terá fé em todo o território nacional.

Art 15. Serão obrigatoriamente registrados nos C.R.T.A. as emprêsas, entidades e escritórios técnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades do Técnico de Administração, enunciadas nos têrmos desta Lei.

§ 1o VETADO.

§ 2o O registro a que se referem êste artigo VETADO será feito gratuitamente pelos C.R.T.A.

O STJ firmou entendimento no sentido de a obrigatoriedade do registro em conselho profissional é definida pela atividade-fim da empresa, ou seja, a atividade principal que a organização exerce, e não por meras atividades acessórias ou meio. Precedentes: AgREsp no 1.251.998-PR, Rel.a Min.a Assusete Magalhães, j.08.03.2018, DJ 15.03.2018; REsp no. 1.330.279-BA, Min. Rel. Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 10.12.2014; REsp no. 1.338.942-SP, Min. Rel. Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 03.05.2017.

No caso em análise, nos termos do contrato social de ID 271056689, o objeto social da empresa é a "prestação de serviços de segurança privada armada e desarmada a estabelecimentos financeiros públicos e privados nos termos do Decreto no 89.056/83, por meio da locação de mão-de-obra".

Para o exercício das atividades acimas elencadas, o registro da empresa no Conselho é prescindível, conforme já reconheceu este E. TRF-3a Região:

Autos:APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5016175-55.2024.4.03.6100Requerente:CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULORequerido:BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

Ementa: ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMPRESA DE TRANSPORTE DE VALORES. NÃO SE ENQUADRA NO RAMO DA ADMINISTRAÇÃO. INSCRIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Brink's Segurança e Transporte de Valores Ltda, em face de ato do Conselho Regional de Administração de São Paulo, objetivando obter provimento jurisdicional que declare a inexistência de relação jurídica que obrigue a empresa impetrante de se manter registrada junto ao CRA-SP, de modo a declarar o cancelamento do registro da empresa e afastar a obrigação os encargos correlatos ao registro da empresa no CRA-SP.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia acerca da obrigatoriedade ou não de empresa de transporte de valores estar inscrita junto ao Conselho Regional de Administração.

III. Razões de decidir

3. Da análise das atividades próprias da profissão que se pretende fiscalizar permite inferir que, a rigor, toda empresa deveria se inscrever no Conselho de Administração porquanto todas as empresas, de alguma forma, desenvolveriam as atividades mencionadas.

4. A análise quanto à necessidade de efetiva inscrição não deve ser realizada de forma genérica, como pretende a ré. A jurisprudência predominante é no sentido de que a obrigatoriedade da inscrição no referido conselho somente se dá somente quando a atividade predominante ou a atividade-fim da empresa for própria de Técnico em Administração.

5. Na espécie, consta do Contrato Social, Id. 307775135, que a empresa impetrante tem por objeto social "A prestação de serviços de transporte de bens e valore, inclusive dinheiro; produtos rodoviários perigosos, documentos em geral, listagem de computador, cheques compensados, dentre outros, a estabelecimentos financeiros ou a outros estabelecimentos, em veículos especialmente construídos ou adaptados de terceiros, guarda e custódia de valores, inclusive de dinheiros, etc."

6. Nestes termos, as atividades da apelada não a obrigam à inscrição, ao recolhimento de anuidades ao Conselho Regional de Administração (CRA), pois não requerem conhecimentos técnicos privativos de administração de empresas.

7. As atividades de vigilância armada e transporte de valores não se inserem dentre aquelas típicas do profissional em Administração, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.

8. Demonstrada a ausência de correlação da atividade da empresa e aquela objeto de fiscalização pelo Conselho, descabe a obrigatoriedade de inscrição, razão pela qual de rigor a manutenção da r. sentença que concedeu a ordem.

IV. Dispositivo

9. Apelo e remessa oficial desprovidos

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5016175-55.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 08/09/2025, Intimação via sistema DATA: 11/09/2025)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. REGISTRO DA EMPRESA CUJA ATIVIDADE BÁSICA NÃO SE ENQUADRA NO RAMO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MULTA INEXIGÍVEL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

- A respeito da inscrição de pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional, a Lei n.o 6.839/80, em seu art. 1o, estabelece: "Art. 1o. O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros."

- A Lei n.o 4.769/65, que regula o exercício da profissão de técnico de administração, elenca em seu art. 2o as atividades de competência privativa desses profissionais.

- Conforme entendimento firmado no âmbito do STJ é a atividade preponderante desenvolvida na empresa que determina a qual conselho profissional deverá submeter-se.

- Consoante o contrato social da empresa autora, a atividade da mesma consiste em "prestar às pessoas jurídicas, os serviços de vigilância, escolta armada, tais como: segurança em estabelecimentos bancários e financeiros; locação de mão de obra efetiva e equipamentos para segurança e proteção individual". Na cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, perante a Receita Federal, consta, como descrição da atividade econômica principal: "Atividades de vigilância e segurança privada" e, como descrição das atividades econômicas secundárias: "Atividades de monitoramento de sistemas de segurança".

- Ainda que para o fim de exercer sua atividade principal a apelada necessite administrar os trabalhadores a ela vinculados (tarefas de recrutamento e gestão de pessoal para compor o seu quadro pessoal, como, repise-se, atuam as empresas dos mais variados ramos), trata-se de atividade realizada em caráter instrumental e acessório ao exercício da atividade principal, de forma que a obrigatoriedade de registro junto ao Conselho de Administração deve ser analisada em conformidade com a atividade básica,nos exatos termos em que dispõe o art. 1o Lei no 6.839/80, acima já transcrito. E, nessa seara, com efeito, as atividades principais de vigilância e monitoramento de sistemas de segurança por certo não são de gestão/administração de pessoas e, portanto, não se inserem dentre aquelas típicas do profissional em Administração.

- Majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor anteriormente arbitrado, nos ternos do artigo 85, § 11, do CPC.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005674-98.2022.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 26/04/2024, DJEN DATA: 02/05/2024)

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA. ATIVIDADE NÃO SUJEITA A FISCALIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à obrigatoriedade de registro junto ao Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo - CRA/SP.

2. A Lei 4.769/1965 dispõe, em seu art. 2o, que "a atividade profissional de Técnico de Administração será exercida, como profissão liberal ou não, mediante: a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior; b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e contrôle dos trabalhos nos campos da administração, como administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração de material, administração financeira, relações públicas, administração mercadológica, administração de produção, relações industriais, bem como outros campos em que êsses se desdobrem ou aos quais sejam conexos".

3. Os arts. 14 e 15 da mesma lei determinam que "só poderão exercer a profissão de Técnico de Administração os profissionais devidamente registrados nos C.R.T.A., pelos quais será expedida a carteira profissional", e que "serão obrigatoriamente registrados nos C.R.T.A. as emprêsas, entidades e escritórios técnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades do Técnico de Administração, enunciadas nos têrmos desta Lei".

4. O art. 1o, Parágrafo Único, da Lei 7.321/1985, alterou para "Administrador" a denominação da categoria profissional de "Técnico de Administração".

5. Entende o C. STJ que o critério de obrigatoriedade de registro no Conselho Profissional é determinado pela atividade básica da empresa ou pela natureza dos serviços prestados. Precedente (RESP 200800726124, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:09/10/2009 ..DTPB:.).

6. Nesse sentido, o objeto social da apelada é o de atividades de segurança privada armada e não armada (vigilância patrimonial) - ID 278017166

7. Uma vez que não presta serviços de administração a terceiros como atividade fim, inexigível a manutenção do registro da apelada junto ao CRA/SP. Precedentes (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004301-05.2017.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal DENISE APARECIDA AVELAR, julgado em 25/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/09/2020 / TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009088-12.2019.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 07/03/2022, DJEN DATA: 17/03/2022).

8. Apelação desprovida. Majorados para 11% os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, mantida a base de cálculo.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5031449-64.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 14/11/2023, DJEN DATA: 21/11/2023)

A despeito da não obrigatoriedade de registro, o autor se inscreveu no Conselho por determinado período de tempo. Defende, contudo, a inexigibilidade das anuidades do período de 2017 a 2019, sob a alegação de ausência de fato gerador, diante do não exercício das atividades profissionais fiscalizadas pelo Conselho Regional de Administração.

Ocorre que, nos termos do art. 5° da Lei n° 12.514/11, "O fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício".

Dessa feita, encontra-se assente a jurisprudência no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 12.514/2011, o fato gerador de tais tributos é o simples registro no Conselho, e não o efetivo exercício profissional, como se considerava antes da edição da referida lei" (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.298.516/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019).

Nesse sentido é o entendimento desta E. Corte:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - CRECI 2 REGIAO/SP. FATO GERADOR DAS ANUIDADES. INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA. LEI 12.514/2011. IRRELEVÂNCIA DO EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SUJEITA A FISCALIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Ab initio, não se verifica qualquer nulidade decorrente da citação por edital, eis que frustrada a anterior tentativa de citação por oficial de justiça em endereço consultado junto à Receita Federal pelo Sistema Webservice, nos termos do que exige o art. 8o da Lei 6.830/1980. Precedente (AgInt no REsp n. 1.955.099/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023).

2. No mérito, a questão devolvida a esta E. Corte diz respeito ao fato gerador da cobrança de anuidades.

3. Atualmente, a matéria é regulada pelo art. 5o da Lei 12.514/2011, vigente desde 31/10/2011, que dispõe que "o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício".

4. No regime anterior à vigência da Lei 12.514/2011, o fato gerador das anuidades era o efetivo exercício profissional. Ainda que espontaneamente inscrita nos quadros do Conselho Regional, se a pessoa física ou jurídica comprovasse cabalmente que não houve o exercício de atividade sujeita à fiscalização pela autarquia, eram indevidas as anuidades do período. Precedentes (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2185018 - 0000594-74.2014.4.03.6120, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 01/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2017 / TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2157084 - 0004681-10.2014.4.03.6141, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 21/07/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/07/2016).

5. Nesse sentido, é incontroversa no caso vertente a inscrição voluntária. Uma vez que as anuidades de 2015 a 2017 foram constituídas sob a vigência da Lei 12.514/2011, seu fato gerador é a mera existência de inscrição/registro. Precedente (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023048-48.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 08/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/08/2019).

6. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014133-34.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 05/08/2023, Intimação via sistema DATA: 09/08/2023) - grifos meus.

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONSELHO DE CLASSE. ANUIDADES. PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.514/2011. FATO GERADOR. REGISTRO PROFISSIONAL. ANUIDADES DEVIDAS. APELAÇÃO PROVIDA.

- Dispõe a Constituição em seu artigo 5o , inciso XIII, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelece, trata-se, portanto de norma de eficácia contida que, não obstante tenha aplicabilidade imediata, pode ter o âmbito de sua atuação limitado por lei que estabeleça critérios para o desempenho de determinada atividade profissional.

- Relativamente aos conselhos profissionais, o artigo 1o da Lei no 6.839/80, impõe a obrigatoriedade do registro de empresas nas entidades competentes para a fiscalização do exercício profissional, em razão de sua atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

- De outro lado, coexiste, também no âmbito constitucional, a previsão relativa à liberdade de associação ( artigo 5o , inciso XX), que determina que ninguém é obrigado a permanecer associado. Especificamente em relação aos conselhos profissionais, não obstante a distinção existente entre os regimes jurídicos (artigos 5o, inciso XXIII e XX, da CF), a jurisprudência tem reconhecido que requerimento de baixa na inscrição perante o conselho como suficiente para que o interessado fique, a partir de então, desobrigado ao pagamento das anuidades. Assim, a autarquia deve deferir o requerimento de cancelamento da inscrição, seja qual for o motivo alegado, mas tem o direito de realizar fiscalizações sobre a atividade do interessado e, se for o caso, aplicar as sanções cabíveis no caso de exercício de atividade que obrigue ao registro.

- Fixadas essas premissas, acresça-se que é assente na jurisprudência que a partir da vigência da Lei no 12.514/2011, para a cobrança de anuidades pelos conselhos profissionais, basta o registro da pessoa física em seus quadros, independentemente do efetivo exercício da atividade.

- No caso concreto, não foi trazida aos autos qualquer informação acerca da exclusão do quadro de profissionais, uma vez que apenas a ausência de exercício da função não implica o cancelamento da inscrição. Assim, ainda que reconhecida a ilegalidade da exigência de inscrição, fato é que a apelada estava registrada, de modo que a anuidade paga é devida de acordo com o disposto no artigo 5o da Lei no 12.514/2011.

- Apelação provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004581-77.2020.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 03/08/2023, Intimação via sistema DATA: 08/08/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DO CPC/15, JÁ QUE A DECISÃO EMBARGADA TRATOU SUFICIENTEMENTE DOS TEMAS DEVOLVIDOS À CORTE PELO RECURSO INTERPOSTO, INEXISTINDO A MATÉRIA DITA CONTRADITÓRIA, OMISSA E/OU OBSCURA PELA PARTE, QUE LITIGA DE MODO PROTELATÓRIO E MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, ASSIM ABUSANDO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. O julgado embargado tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do art. 1022 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

2. As razões veiculadas nos embargos de declaração, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, na verdade, o inconformismo do recorrente com os fundamentos adotados no decisum.

3. Consta do item 1 da ementa que "o fato gerador da obrigação de pagar anuidade ao órgão de classe é a inscrição, não o exercício da profissão/atividade, e só a sua baixa exonera o inscrito para o futuro". Dessa forma, não há que se falar que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP) não possui competência para fiscalizar e exigir anuidade da embargante.

4. Quanto a impugnação específica da embargante quanto a cobrança da anuidade do ano de 2011, trata-se de inovação recursal, pois tal pedido não foi oportunamente postulado no agravo interno e, por tal razão, não foi apreciado no v. acórdão, não havendo que se falar em omissão.

5. No caso dos autos, o registro da empresa no conselho embargado foi voluntário e por tal motivo a anuidade é devida.

6. Ou seja, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

7. É que "não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado" (STF, RE 721149 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

8. Ausente qualquer omissão, estes aclaratórios não se prestam a compelir a Turma a se debruçar sobre as alegações da embargante, para abrir à parte o prequestionamento. Ou seja, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual art.1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, REPDJe 22/06/2016, DJe 08/06/2016)

9. "Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração quando ausentes do aresto impugnado os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (STJ, EDcl no REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 29/06/2016).

10. Ausente omissão ou contradição justificadora da oposição de embargos declaratórios nos estritos termos do art. 1.022 do CPC, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência, a provocar a rejeição dos aclaratórios com aplicação de multa de 2,00% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC), que será corrigido conforme a Res. 784/CJF.

11. Embargos de declaração a que se nega provimento, com imposição de multa.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000500-75.2017.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 17/04/2023, DJEN DATA: 20/04/2023)

A sentença não foi omissa neste ponto, mas somente, de forma acertada, fixou que a devolução dos valores deve se dar a partir do requerimento de cancelamento da inscrição junto ao Conselho fiscalizador, reconhecendo, inclusive, a ilegalidade da recusa condicionada ao pagamento das anuidades em atraso.

O pedido de cancelamento de registro junto ao conselho profissional produz efeitos imediatos, sendo indevida a exigência de quitação de débitos como condição para sua efetivação. Neste sentido:

Autos:APELAÇÃO CÍVEL - 0022555-60.2021.4.03.6303Requerente:CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULORequerido:EDWARD JAMES STROHMENGER

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. CANCELAMENTO. COBRANÇA DE ANUIDADES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo - CRA/SP contra sentença que reconheceu o direito do autor ao cancelamento do registro profissional a partir de julho de 2019, declarando inexigíveis as cobranças de anuidade posteriores a essa data. O autor alegou não mais exercer atividades privativas da área de Administração e ter solicitado a baixa do registro profissional desde 2019, sem êxito, sendo posteriormente formalizado o cancelamento apenas em dezembro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a solicitação de cancelamento de registro profissional junto ao conselho de classe depende da comprovação do não exercício da atividade; (ii) estabelecer se é devida a cobrança de anuidades após o pedido de desligamento do profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de associação, prevista no art. 5o, XX, da Constituição da República, assegura ao profissional o direito de se desligar do conselho de classe sem a necessidade de autorização ou comprovação de não exercício da profissão.

4. O pedido de cancelamento de registro junto ao conselho profissional produz efeitos imediatos, sendo indevida a exigência de quitação de débitos como condição para sua efetivação.

5. A partir da vigência da Lei n. 12.514/2011, o fato gerador da obrigação de pagamento de anuidades passou a ser a existência do registro, e não mais o exercício da profissão.

6. A exigência de anuidades após o pedido de cancelamento do registro profissional é indevida, mesmo que o conselho venha a efetivar o desligamento em momento posterior. Precedentes desta E. Corte.

7. No caso concreto, restou comprovado que o autor solicitou a baixa do registro em julho de 2019, sendo indevida qualquer cobrança a partir dessa data, sobretudo diante da ausência de impugnação específica pela parte ré quanto aos fatos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

1. O pedido de cancelamento de registro profissional junto ao conselho de classe não depende de autorização ou de comprovação do não exercício da profissão.

2. A partir do requerimento de cancelamento, torna-se indevida a cobrança de anuidades, independentemente da data de efetivação formal do desligamento pelo conselho profissional.

3. O conselho não pode condicionar o cancelamento do registro ao pagamento de débitos pretéritos nem recusar o pedido com base em inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, arts. 5o, XIII e XX; 37, II; 70, 71 e 74; Lei n. 4.769/1965, art. 2o; Decreto n. 61.934/1967, art. 3o; Lei n. 12.514/2011, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv/SP n. 5000386-23.2020.4.03.6143, Rel. Des. Federal Marcelo Saraiva, j. 26/03/2024; ApCiv/SP n. 5001043-64.2021.4.03.6131, Rel. Des. Federal Marli Ferreira, j. 25/09/2023; ApCiv n. 5003865-61.2017.4.03.6100, Rel. Des. Federal Marli Marques Ferreira, j. 16/03/2021; ApCiv n. 5005124-57.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal Monica Nobre, j. 03/08/2018.Autos:APELAÇÃO CÍVEL - 0022555-60.2021.4.03.6303Requerente:CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULORequerido:EDWARD JAMES STROHMENGER

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0022555-60.2021.4.03.6303, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/09/2025, DJEN DATA: 12/09/2025)

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, estes não foram fixados com base no princípio da causalidade, como sustenta o recorrente-autor, mas no fato de que autor e réu sucumbiram, reciprocamente, em seus pedidos - no caso do autor, sagrou-se vitorioso em parte ínfima do pedido, uma vez que requereu a restituição das anuidades de 2017 a 2020, mas obteve provimento jurisdicional autorizando a devolução parcial da anuidade de 2020, proporcional ao período em que não esteve inscrito no Conselho réu.

Considerando que a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal (STJ, AgInt no AREsp 1.495.369 - MS, Min. Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 16/10/20), majoro os honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, §11, CPC, tendo em vista o trabalho adicional dos patronos em grau recursal.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos de apelação interpostos por autor e réu, nos termos da fundamentação, mantendo-se integralmente a sentença prolatada.

Em conclusão, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Quanto à hipótese contida no § 3o do artigo 1.021 do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. REGISTRO PROFISSIONAL. ATIVIDADE BÁSICA. EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA. INEXIGIBILIDADE DE INSCRIÇÃO. ANUIDADES. FATO GERADOR. INSCRIÇÃO NO CONSELHO. CANCELAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento às apelações, mantendo sentença que reconheceu a inexigibilidade de registro de empresa de segurança privada junto ao Conselho Regional de Administração, bem como fixou a devolução parcial de anuidades e reconheceu a sucumbência recíproca.

O agravante sustenta a obrigatoriedade de registro de empresas que exercem atividades de gestão e fornecimento de mão de obra, com fundamento legal e jurisprudencial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se empresa cuja atividade principal consiste na prestação de serviços de segurança privada está obrigada ao registro no Conselho Regional de Administração.III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigatoriedade de registro em conselho profissional é determinada pela atividade básica da empresa, nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/1980, sendo irrelevantes atividades acessórias ou instrumentais.

A atividade de segurança privada, ainda que envolva gestão de pessoal, não se enquadra como atividade típica de administração, pois a gestão constitui atividade-meio.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que o registro somente é exigível quando a atividade-fim da empresa corresponder às atribuições privativas do profissional de administração.

Inexistente correlação entre a atividade exercida e aquelas previstas na Lei no 4.769/1965, é inexigível a inscrição no Conselho Regional de Administração.

Nos termos do art. 5o da Lei no 12.514/2011, o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, independentemente do efetivo exercício da atividade profissional.

A manutenção voluntária do registro enseja a exigibilidade das anuidades enquanto não houver pedido de cancelamento, sendo indevida a cobrança apenas após a formalização do pedido de baixa.

O pedido de cancelamento do registro produz efeitos imediatos, sendo indevida a exigência de quitação de débitos como condição para sua efetivação.

Configurada sucumbência recíproca, é cabível a condenação proporcional em honorários advocatícios, com majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A decisão monocrática observou os limites do art. 932 do CPC, não havendo ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento às apelações. Honorários advocatícios majorados em 1%.

Tese de julgamento: “1. A obrigatoriedade de registro em conselho profissional é definida pela atividade-fim da empresa, sendo irrelevantes atividades-meio. 2. Empresas de segurança privada não estão obrigadas ao registro no Conselho Regional de Administração quando sua atividade principal não envolve atribuições privativas de administrador. 3. Após a Lei no 12.514/2011, o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, independentemente do exercício da atividade. 4. O pedido de cancelamento de registro produz efeitos imediatos, sendo indevida a cobrança de anuidades posteriores. 5. A sucumbência recíproca autoriza a fixação e majoração de honorários advocatícios em grau recursal.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.839/1980, art. 1o; Lei no 4.769/1965, arts. 2o, 14 e 15; Lei no 12.514/2011, art. 5o; CPC, arts. 85, §11, 932 e 1.021, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgREsp no 1.251.998/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 08.03.2018; STJ, REsp no 1.330.279/BA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.12.2014; STJ, REsp no 1.338.942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 03.05.2017; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp no 1.298.516/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09.04.2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.10.2020; TRF3, ApCiv 5016175-55.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 08.09.2025; TRF3, ApCiv 5005674-98.2022.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 26.04.2024; TRF3, ApCiv 5031449-64.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 14.11.2023; TRF3, AI 5014133-34.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 05.08.2023; TRF3, ApCiv 5004581-77.2020.4.03.6102, Rel. Des. Fed. André Nabarrete Neto, j. 03.08.2023; TRF3, ApCiv 0022555-60.2021.4.03.6303, Rel. Des. Fed. Leila Morrison, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão